Tribunal: STF
Processo: AI 766182
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
1. 	Ausência, no traslado de agravo em matéria criminal, de cópia 
   da procuração outorgada pelo agravante ao advogado; da certidão 
   de publicação e intimação do acórdão recorrido e da decisão 
   agravada; e das contra-razões ao recurso extraordinário ou 
   certidão de que o prazo para sua apresentação correu in albis, 
   peças obrigatórias à formação do instrumento, conforme determinam 
   as Súmulas STF 288 e 639.
2. 	Segundo reiterada orientação desta 
   Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do 
   traslado.
3. 	Agravo regimental improvido.